Tribunal: TJDFT
Processo: 0719959-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719959-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR EHNDO CAMPOS AGRAVADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, FLAVIO AUGUSTO DE SANTA CRUZ POTENCIANO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARTUR EHNDO CAMPOS contra decisão de ID 232714697 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA E OUTROS, que deferiu o pedido de penhora de parte da remuneração. Afirma, em suma, que a penhora recaiu sob verba de natureza salarial; que está caracterizada a impenhorabilidade; que sua renda líquida é inferior a cinco salários-mínimos; que deve ser assegurado o mínimo existencial; que deixou de receber auxílio pré-escolar, reduzindo sua renda; que há presunção de vulnerabilidade econômica, diante da renda atual. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade da remuneração. Subsidiariamente, pleiteia a readequação do percentual fixado. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. A parte agravante requer, como questão prévia, gratuidade de justiça. Contudo, reconhece que a questão está sendo debatida em agravo de instrumento anterior (AI 0709678-55.2025.8.07.0000, pendente de julgamento pela Sexta Turma Cível), cujo pedido, na decisão agravada, foi indeferido, assim como o pedido de natureza liminar. Contudo, diante da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça pelo órgão colegiado, circunstância que resultaria em prejuízo para a parte agravante, se fosse determinado o imediato recolhimento do preparo neste recurso, defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento deste recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de fato novo, consistente na suspensão do pagamento de auxílio pré-escolar, como fundamento para justificar nova apreciação do pedido de impenhorabilidade da remuneração. Inicialmente, imperioso consignar que a decisão que deferiu a penhora sobre parte da remuneração da parte agravante foi proferida em 27/11/2023 (ID 179391524 dos autos de origem), sendo que a parte agravante já havia interposto recurso anterior (AI n. 0704278-60.2025.8.07.0000), não conhecido, em razão da preclusão consumativa. Dessa forma, não cabe, no segundo agravo de instrumento interposto e decorrido mais de um ano do deferimento da penhora no primeiro grau de jurisdição, discutir questão inerente à impossibilidade de penhora, em razão da previsão contida no artigo 833 do Código de Processo Civil. Sobre o alegado fato novo, a exclusão do pagamento mensal de R$ 484,90, em razão do filho ter alcançado a idade de seis anos e do fim do direito à percepção da assistência pré-escolar não configura circunstância impeditiva da continuidade da penhora. Ainda que o fato reduza, em última análise, sua remuneração mensal, não configura impedimento à subsistência do devedor. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora